Tribunal: TJDFT
Processo: 0736829-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736829-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: DANIEL CAVALCANTE GAUCHE D E C I S Ã O São Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DA CUNHA em face da decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 932, III do CPC, ante a verificação da preclusão consumativa (ID 41498614). Requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração ao alegar que o agravo de instrumento n. 0731029-89 se refere à decisão proferida no ID 135950922 dos autos de origem. Já o presente agravo de instrumento n. 0736829-98 se refere à decisão que negou o pedido de reconsideração constante do ID 137235107 dos autos de origem. Não lhe assiste razão. Com efeito, o agravo de instrumento aviado sob o n. 0731029-89 ataca as decisões que indeferiram a utilização do CNIB e a expedição de ofício à SEFAZ (IDs 134494941 e 135950922 dos autos de origem). Distribuído o recurso em 16/09/2022 o agravante pediu reconsideração do decisum atacado no juízo de origem, tendo o MM. juiz a quo mantido seu entendimento (ID 137235107), o que, a toda evidência, não encerra cunho decisório passível de interposição de novo agravo de instrumento, isto porque não há inovação na decisão que apenas preserva a deliberação anterior. Lado outro, o pedido de desistência de parte do recurso não reabre nova oportunidade de questionamento em outro agravo, sobretudo quando efetuado após operada a preclusão consumativa. Inexistem, pois, os vícios apontados, e a decisão restou cristalinamente fundamentada, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração. I. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator